Tribunal: STF
Processo: AI 172221
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
          Recurso Extraordinário. Inadmissão.
          Agravo de Instrumento. Requisitos. (Súmula 288).
          Deserção.
          Agravo Regimental.
1.         Não tendo o  recorrente demonstrado o desacerto da decisão
que,  na  instância  de  origem,  considerara  deserto  o  Agravo  de
Instrumento;  carecendo este de  copia do acórdão extraordinariamente
recorrido,  bem como da  decisão que não  admitiu o R.E. (Súmula 288)
(tardiamente  apresentada),  não e de ser provido o Agravo Regimental
que visa a subida deste.
2.        Agravo improvido.